Tribunal: TJDFT
Processo: 0738531-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738531-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO CARDOSO NETO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS FERNANDO CARDOSO NETO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A ora réu/agravado, nos seguintes termos: “(...). Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pretensão reparatória de danos morais, movida por CARLOS FERNANDO CARDOSO NETO em desfavor de BRADESCO SAÚDE, em que requer em sede de antecipação de tutela que a Requerido faça a SUBSTITUIÇÃO da assistência domiciliar para pacientes de alta complexidade para a modalidade de internação domiciliar do Autor, determinando-se a prestação dos serviços de Home Care, sob pena de pagamento de multa. O autor narra que é segurado de plano de saúde operado pela requerida, tendo sido diagnosticada com diversas doenças Síndrome de demência por Doença Vascular, fase atual avançada (completamente dependente), internação recente e prolongada pós AVCI (alta com gastrostomia e cistostomia), Diabetes Mellitus Tipo 2 de longa data de uso de insulina, Doença Aterosclerótica multíssítio (cardíaca/cascular periférica/ microangiopatia), dificuldade de deglturir, grave sequela cognitiva e motora, acamado completamente. Afirma após longo período de internação na UTI do Hospital Daher, com posterior episódio de intercorrência no DF Star, recebeu alta médica para continuidade do tratamento de saúde, em ambiente domiciliar, ocasião em que a requerida concedeu o serviço de assistência domiciliar. Porém o serviço fornecido não é suficiente, devendo ser substituído por internação domiciliar com o fornecimento de todos os serviços, profissionais, insumos, materiais indicados pelos médicos que assistem ao paciente. Decido. (...). DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA: Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, destaco que a relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposição da Súmula 608 do STJ. O autor comprova sua vinculação ao Plano de Saúde, na condição de paciente e consumidor, a partir da carteirinha do plano e da apresentação de print de pedidos e exames, da apólice de plano de saúde e da própria concessão do serviço de ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. No caso dos autos NÃO HOUVE NEGATIVA DE TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE, mas sim o fornecimento de tratamento diverso ao que pretende o autor nesta ação judicial, conforme ID 109520374. Os serviços fornecidos pelo plano de saúde requerido foram os seguintes: Fisioterapia 5x semana Fonoaudiólogo 2 x semana Nutricionais e médico(mensal) Remoção para alta Dieta e Materiais (gravitacional). Indica o autor que HOME CARE contempla atendimento multiprofissional por 24 horas. E que a internação domiciliar deverá atender aos mesmos moldes da internação hospitalar, sendo mero desdobramento da internação hospitalar. Por sua vez, o autor pretende uma lista de serviços, tratamentos, profissionais, equipamentos e materiais, indica pelos médicos que o assistem. O relatório do médico que assiste o paciente indica a seguinte lista de procedimentos: Assistência de técnico de enfermagem 24 horas por dia Fisioterapia diária Assistência de enfermagem semanal Assistência psicológica três vezes por semana Assistência de terapia ocupacional três vezes por semana Assistência fonoaudiológica cinco vezes por semana Supervisão médica semanal Cilindros de oxigênio em domicílio e concentrador para oxigenoioterapia Fraldas geriátricas tamanho G oito ao dia Medicamentos prescritos pelo médico assistente Dieta prescrita pela nutricionista dietética Troca de curativos por enfermeiros em periodicidade Terapia para feridas com lazer Fornecimento de sondas, cateteres, bomba de infusão Equipamentos, insumos, medicamentos conforme prescrição médica. A requerente, além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica. Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Os artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do CDC prevêem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor de que, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não venha a ficar desamparado quanto a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida. Este Juízo não desconhece a atual divergência entre as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal no Justiça a respeito da taxatividade ou não do rol de procedimento da ANS – Agência Nacional de Saúde. Com efeito, enquanto a Quarta Turma do STJ entende que o rol de procedimentos é taxativo, a Terceira Turma entende que tal rol é meramente exemplificativo. De fato, tenho que razão assiste à Quarta Turma quando consigna que não se pode inviabilizar a saúde suplementar, bem como que entender pelo rol meramente exemplificativo significaria padronizar os planos de saúde e obriga-los a fornecer qualquer tratamento prescrito. Por outro lado, também tenho que razão assiste à Terceira Turma quando consigna que o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per si, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado. Ou seja, não se pode dar ao rol um caráter de taxatividade absoluta, impedindo o segurado de alcançar tratamentos não previstos, mesmo que estes tratamentos sejam os únicos possíveis para a cura da sua doença e esta seja coberta. Assim, ao meu sentir, é imperioso realizar uma ponderação entre as razões adotadas por ambas as Turmas, extraindo da essência de cada uma delas os princípios norteadores e balanceá-los, a fim de que não haja o afastamento completo das razões da outra, mas sim que ocorra, de acordo com cada caso concreto, a preponderância de um fundamento. NO CASO, a doença apresenta cobertura contratual e houve a disponibilização de tratamento, chamado ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, contudo o autor entende que deverá ser fornecido outro tratamento, com quantidade maior de profissionais e insumos. A internação hospitalar envolve situação grave em que o paciente é submetido a tratamento médico intensivo, como cirurgias e tratamento que exigem o acompanhamento médico diário, havendo alta complexidade e necessidade de monitoramento por aparelhos. Por sua vez, o tratamento domiciliar, refere-se à situação em que o quadro de saúde do paciente se estabiliza (ainda que seja quadro crônico) e passa a necessitar de ministração dos medicamentos e procedimentos (troca de curativos, cuidados de higiene, exercícios físicos leves) em horários corretos enquanto o paciente convalesce. A visita médica passa a ser quinzenal ou mensal. O atendimento por técnico de enfermagem dependerá do quadro do paciente, podendo ser tal atendimento por 24 horas, por 12 horas, ou mesmo ausente, em situações que os familiares que poderão realizar a ministração de documentos ou procedimentos muito simples. Percebe-se que o tratamento disponibilizado pelo requerido não contempla todas as necessidades do paciente, já que deferido apenas: Fisioterapia 5x semana; Fonoaudiólogo 2 x semana; Nutricionais e médico(mensal); Remoção para alta;Dieta e Materiais (gravitacional). Porém, não se pode conceder a longa lista indicada pelos médicos que assistem o paciente já que não apresentam de forma particularizada a necessidade de todos os tratamentos complementares, bem como pelo fato de o contrato de plano de saúde não envolver a integralidade dos serviços indicados pelo médico. Em sede liminar deverá ser deferida em parte o pedido para complementar o serviço fornecido pela requerida com tratamentos essenciais ao cuidado da saúde e que se mostram evidentes neste momento processual, mesma sem a realização do contraditório. Nesta situação, deverá ser deferido o complementação dos serviços de: Assistência de técnico de enfermagem 24 horas por dia; Supervisão médica semanal; Cilindros de oxigênio em domicílio; Medicamentos prescritos pelo médico assistente; Dieta prescrita pela nutricionista dietética. Demais serviços indicados não poderão ser concedidos neste momento processual. No presente momento processual, a decisão não pode envolver o fornecimento de materiais como camas, cadeiras de rodas, fraldas entre outros, já que não se evidenciou a indispensabilidade de tais componentes ou exista obrigação do Plano de Saúde em fornecê-los. Ressalta-se que o fornecimento de HOME CARE envolve as questões necessárias a proteção de saúde, mas não engloba todo e qualquer gasto que a doença traga ao paciente. Ao modo que não poderá ser concedida, nesta oportunidade o fornecimento de outros materiais. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que deverá ser deferida parcialmente a medica, complementando com os serviços essenciais ao paciente. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para determinar que a REQUERIDA autorize a cobertura de HOME CARE, QUE atenda às necessidades da autora, mantendo os serviços deferidos extrajudicialmente - Fisioterapia 5x semana; Fonoaudiólogo 2 x semana; Nutricionais e médico(mensal); Remoção para alta; Dieta e Materiais (gravitacional) - e que complemente com os seguintes serviços: Assistência de técnico de enfermagem 24 horas por dia; Supervisão médica semanal; Cilindros de oxigênio em domicílio; Medicamentos prescritos pelo médico assistente; Dieta prescrita pela nutricionista dietética. A autorização e início dos serviços deverão ser no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)” Na origem, informa o exequente/agravante ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido de Tutela de Urgência, a fim de compelir o agravado a prestar o atendimento de home care nos exatos termos requeridos pelos médicos que acompanham o autor/agravante, uma vez que foi ofertada apenas parte dos procedimentos prescritos. Afirma que o autor/agravante está em estado grave de saúde após longa internação em UTI, dependendo de acompanhamento integral em face da alta complexidade de seu quadro clínico. Sustenta ser beneficiário de "home care" prestado pela operadora PLENO SAÚDE LTDA, tendo sido o benefício ofertado espontaneamente pela operadora de saúde como condição para imposta pelo corpo clínico para desospitalização do Agravante, após longo período de internação no Hospital Daher. Aponta que o tratamento oferecido foi insuficiente, razão pela qual ajuizou a demanda com pedido de Tutela de Urgência, o qual foi parcialmente deferido. Aduz que a decisão deve ser reformada para que seja prestado o atendimento domiciliar na forma prescrita no relatório médico. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para: 1) que seja determinada a imediata internação domiciliar do agravante, nos estritos termos dos Relatórios Médicos; 2) seja determinado ao prestador conveniado PLENO SAÚDE a imediata substituição da cooperativa Querubim pela CooperLife e 3) seja determinado que a troca de curativos seja realizada por Enfermeiros e não por técnicos de enfermagem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, verifico a presença dos requisitos para concessão parcial da Tutela Recursal pretendida. Conforme se observa dos autos, a alta hospitalar do autor/agravante foi condicionada à manutenção de suporte e cuidados específicos em regime de internação domiciliar (home care), conforme diversos laudos médicos apresentados (IDs Num. 109371980 e seguintes dos autos de origem). Diante das delicadas condições de saúde do agravante, foi elaborado laudo pericial a fim de definir o melhor tratamento para o paciente (ID Num. 109374621), por meio do qual foi indicada a seguinte lista de procedimentos e insumos: Assistência de técnico de enfermagem 24 horas; Fisioterapia diária; Assistência de enfermagem semanal; Assistência psicológica três vezes na semana; Assistência de terapia ocupacional três vezes por semana; Assistência fonoaudiológica cinco vezes por semana; Assistência nutricional quinzenal; Supervisão médica semanal; Cilindros de oxigênio em domicílio e concentrador para oxigenioterapia intermitente e intercorrências 02 litros/minuto; Fraldas geriátricas tamanho G oito ao dia; Medicamentos prescritos pelo médico assistente; Dieta prescrita pela nutricionista dietética; Troca de curativos por enfermeiros em periodicidade avaliada pelos profissionais assistentes; Terapia para feridas com lazer; Fornecimento de sondas, cateteres, bomba de infusão; Equipamentos, insumos, medicamentos conforme prescrição médica. Por outro lado, o plano de saúde forneceu tratamento diverso do pretendido pelo agravante, ofertando quantidade menor de serviços, listados no documento ID Num. 31176502, a saber: Técnico de enfermagem por 3 dias (6h); Curativo a vácuo (material + máquina + enfermeiro) semanal; Fisioterapia 5x semana; Fonoaudiólogo 2 x semana; Nutricionista e médico (mensal); Remoção para alta; Dieta e Materiais (gravitacional). Cumpre destacar que cabe ao médico assistente decidir e apontar o melhor tratamento para a cura ou melhoria das condições do paciente, por se tratar de profissional habilitado. Destaque-se, ainda, que não compete à seguradora ou ao plano de saúde decidir o melhor tratamento clínico a ser conferido ao paciente sem que assuma responsabilidade por eventuais resultados insatisfatórios derivados da negativa dos procedimentos eleitos, como essenciais pelo profissional de saúde. Diante disso, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde em sua totalidade, pois se trata de questão indissociável da sua obrigação contratual. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1-A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado. 2-A recusa à internação domiciliar importa em negar a própria proteção contratual, o que afronta o interesse útil do contratante e esvazia o conteúdo da relação jurídica. 3-É importante lembrar que não se admite a intervenção ou a eleição do melhor tratamento clínico pela seguradora ou plano de saúde, sem, contudo, assumir igual responsabilidade pelos erros ou equívocos futuros e o resultado insatisfatório por conta da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde. Diante disso, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. 4-A recusa do plano de saúde em cobrir a realização do tratamento indicado pelo médico da suplicante, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera direito extrapatrimonial 5-A divergência interpretativa dos parâmetros contratuais, se travada dentro do parâmetro da razoabilidade, não pode ensejar na punição de quaisquer das partes, até porque é próprio da álea que cerca a execução das relações jurídicas. Entender de modo diverso, resultaria na impossibilidade do plano jamais poder negar ou recusar qualquer pedido do consumidor ou médico ainda que a prescrição medicamentosa ou tratamento não encontrasse apoio da bibliografia médica ou farmacológica. 6- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1381678, 07262436720208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLICITADOS PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I - A relação jurídica em análise não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de plano saúde entabulado com Entidade instituída para operar na modalidade de autogestão. Trata-se, portanto, da exceção prevista na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. II - Quem decide o melhor tratamento para o paciente é o médico responsável. Os Relatórios Médicos acostado aos autos não deixam dúvida da indicação médica. O fato de o tratamento postulado pelo segurado não constar no rol de procedimentos da ANS, não autoriza o plano de saúde a negar o atendimento, sobretudo porque não é possível que o plano determine o tratamento ao qual deve ser submetido o paciente, tendo em vista que apenas o médico responsável pode ser considerado habilitado para indicar a melhor opção para o processo de cura ou de melhoria da enfermidade. III - Há que se compreender que o direito à saúde do indivíduo deve sempre ser tratado como prioridade, já que diretamente relacionado com à dignidade da pessoa humana e à vida. Neste sentido, qualquer cláusula contratual que exclua da cobertura contratada, tratamentos não previstos pela tabela da ANS, deve ser desconsiderada, em observância ao princípio do fim social do contrato e da boa-fé-objetiva. Ademais, impossível admitir desequilíbrio do contrato, que, neste caso, põe o paciente em desvantagem exagerada. IV - A r. sentença atacada condenou a parte ré ao custeio do tratamento indicado pelo médico responsável, de acordo com o indicado no relatório médico, não havendo que se falar em excessos, quanto à disponibilização do Home Care, que extrapolem do necessário. VI - Cabível a aplicação de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ter infligido ao paciente sentimentos de angustia e insegurança, que extrapolam o simples desconforto gerado por um mero descumprimento contratual. VII - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1358397, 07031711220208070014, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 5/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Nesse contexto, ao menos nessa análise preliminar, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante quanto ao pedido de complementação do tratamento. Já o perigo de dano decorre da própria necessidade do paciente a ser submetido aos tratamentos médicos faltantes, a fim de obter melhora em suas condições clínicas. Quanto ao pedido de que as trocas de curativos sejam realizadas por enfermeiros e não por técnicos em enfermagem, observo que esta providência é um dos itens constantes do relatório médico, devendo ser observada no cumprimento da liminar. Em relação ao pedido de troca da cooperativa Querubim, prestadora contratada pelo plano de saúde, pela CooperLife, não verifico a probabilidade do direito pleiteado. Afinal, não há nos autos elemento algum que demonstre a incapacidade de a cooperativa contratada pelo plano de saúde prestar o atendimento necessário ao paciente. Ademais, a substituição implicaria ingerência indevida na esfera administrativa da empresa ré, a qual possui liberdade de contratar e conveniar prestadores de serviços conforme sua estratégia comercial. Ainda, vale apontar que a aludida cooperativa sequer figura no polo passivo da ação. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que proceda a internação domiciliar do agravante nos exatos termos do relatório médico ID Num. 31176495, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora